Tribunal: TJES
Processo: 5010902-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA OLIOSI PAVANI

AGRAVADO: OLAM AGRICOLA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA À REVISÃO. NULIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em ação de execução de título extrajudicial.

A agravante sustentou: (i) caso fortuito/força maior (onda de calor) para o não cumprimento da obrigação; (ii) abusividade de cláusulas contratuais; (iii) má-fé da agravada por descumprimento de cláusula de adiamento de entrega; e (iv) ausência de mandato, por procuração vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de caso fortuito/força maior e a discussão sobre má-fé contratual são cabíveis na via da exceção de pré-executividade em contratos agrícolas; (ii) saber se a cláusula contratual que prevê a renúncia do direito de revisão ou questionamento do critério de cálculo é nula e, em caso positivo, se sua análise é cabível na exceção de pré-executividade e (iii) saber se a expiração da validade da procuração outorgada ao patrono da parte executada enseja a anulação dos atos processuais praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em contratos agrícolas, o risco climático é inerente ao negócio, não se configurando como caso fortuito ou força maior imprevisível/extraordinário, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. As alegações de caso fortuito/força maior e má-fé da parte adversa demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

6. A cláusula que impõe a renúncia ao direito de revisão ou questionamento de critério de cálculo é nula de pleno direito, por violação ao princípio do devido processo legal e por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz (art. 168 do CC).

7. A manifesta nulidade da cláusula contratual é cognoscível de plano na via da exceção de pré-executividade, por não demandar dilação probatória.

8. A juntada de procuração atualizada em contrarrazões supre a expiração da validade do instrumento de mandato, não havendo prejuízo nem relevância dos atos praticados no breve interregno, o que afasta a necessidade de anulação por excesso de formalismo.

9. Inexiste litigância de má-fé, pois a agravante exerceu seu pleno direito de contestação da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte, apenas para reconhecer a abusividade e a nulidade da cláusula 5 do contrato.

11.
Tese de julgamento:
"1. Em sede de exceção de pré-executividade, é cabível o reconhecimento da nulidade de pleno direito de cláusula contratual que estabelece a renúncia ao direito de revisão ou questionamento de obrigações, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de plano. 2. A alegação de caso fortuito ou força maior em contratos agrícolas, demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 917, VI; Código Civil (CC), art. 168.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANA OLIOSI PAVANI
em razão da r. decisão de id. 68219385, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
OLAM AGRÍCOLA LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões (id. 14781248), aduz a agravante, em síntese que a decisão agravada merece reforma pelos seguintes motivos: (i) o não cumprimento da obrigação foi consequência de caso fortuito e força maior, representados por onda de calor intenso; (ii) as cláusulas do contrato objeto da execução são abusivas; (iii) houve má-fé contratual no não cumprimento de cláusula do contrato que prevê a possibilidade de adiamento da entrega do café; (iv) ausência de mandato, visto que a procuração outorgada aos advogados da agravada teve seu prazo de validade findado em 28/02/2025.

Em decisão de id. 14857340 indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões em id 15341555, suscitando três preliminares diferentes: i) ausência de dialeticidade recursal; ii) – ausência de pedidos específicos e determinados e iii) incompatibilidade da matéria com o rito suscitado. Também requereu a condenação da agravante em má-fé processual e, se superadas as preliminares, o desprovimento do recurso.

Intimada a responder as preliminares, a parte agravante apresentou manifestação intempestivamente, motivo pelo qual deixo de analisar a petição.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010902-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA OLIOSI PAVANI

AGRAVADO: OLAM AGRICOLA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSANA OLIOSI PAVANI
em razão da r. decisão de id. 68219385, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
OLAM AGRÍCOLA LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões (id. 14781248), aduz a agravante, em síntese que a decisão agravada merece reforma pelos seguintes motivos: (i) o não cumprimento da obrigação foi consequência de caso fortuito e força maior, representados por onda de calor intenso; (ii) as cláusulas do contrato objeto da execução são abusivas; (iii) houve má-fé contratual no não cumprimento de cláusula do contrato que prevê a possibilidade de adiamento da entrega do café; (iv) ausência de mandato, visto que a procuração outorgada aos advogados da agravada teve seu prazo de validade findado em 28/02/2025.

Em decisão de id. 14857340 indeferi o pleito liminar.

Contrarrazões em id 15341555, suscitando três preliminares diferentes: i) ausência de dialeticidade recursal; ii) – ausência de pedidos específicos e determinados e iii) incompatibilidade da matéria com o rito suscitado. Também requereu a condenação da agravante em má-fé processual e, se superadas as preliminares, o desprovimento do recurso.

Intimada a responder as preliminares, a parte agravante apresentou manifestação intempestivamente, motivo pelo qual deixo de analisar a petição.

Pois bem.

Ao cotejar as razões recursais, entendo haver dialeticidade com a decisão impugnada.

Isso porque ao interpor o presente recurso, a agravante não se limitou a reproduzir a inicial da Exceção de Pré-Executividade, mas sim impugnou os fundamentos da decisão agravada. Os pedidos recursais são claros e dirigidos ao provimento hostilizado, visando reformar a decisão que rejeitou a exceção. O artigo 932, III
1
, do CPC, só admite o não conhecimento quando as razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada

A agravante demonstra que o Agravo de Instrumento combate especificamente a rejeição da exceção por suposta inadequação da via, argumentando que as teses de caso fortuito/força maior e a necessidade de dilação probatória não poderiam ser liminarmente repelidas. Cita, ainda, o ataque à fundamentação ao revelar cláusula contratual (cláusula 7.7) que prevê prorrogação de 3 a 4 meses na entrega em caso de atraso, o que seria aferível de plano e afetaria a legalidade dos atos executivos.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao agaravante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

(Preliminar

–
Da
ausência de pedidos específicos e determinados)

O pedido da agravante está indicado de forma clara e delimitada, quais sejam: o a concessão do efeito suspensivo, o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais, a ocorrência de má-fé contratual por parte da agravada e a nulidade dos atos praticados pelos patronos a partir de 28/02/2025.

Em Agravo de Instrumento, o pedido imediato é a reforma/invalidação da decisão interlocutória agravada. O recurso delimitou a atuação do Tribunal pelo capítulo decisório impugnado e o pedido de sua reforma.

Portanto, há pedido certo e determinado de tutela recursal (art. 1.019, I) e de provimento para reformar/anular a decisão agravada (art. 1.016, IV).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ausência de pedidos específicos e determinados.

(Preliminar

–
Da
incompatibilidade com o rito executivo
)

Nesse ponto, entendo que as questões sobre mérito do processo não podem ser tratadas preliminarmente. Desse modo, considerando que a escolha do rito processual é matéria que influi no objeto demandado, reservo a análise do rito escolhido para contestar a execução em voto sobre o mérito.

Frente o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

Quanto ao mérito, tenho que o Juízo de primeira instância acertou em rejeitar a exceção de pré-executividade pretendida pelo autor.

De início, observo que a alegação de que os fatores climáticos não seriam inerentes à atividade agrícola não merece prosperar. A atividade agrícola depende em sua integralidade das condições climáticas existentes, devendo o produtor rural estar sempre atento que variações extremas podem acontecer.

A realização de contratos de longo prazo deve ser realizada com muita cautela pelo agricultor, que não pode se valer dos impactos ambientais para se eximir de cumprir cláusulas contratuais que este voluntariamente assinou. Note que o agravante firmou instrumento que reconhecia a existência de mudanças climáticas como fator conhecido.

Ademais, como bem entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ.
2 . CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ . 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . [...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão .

2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual,
incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3 . Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Além disso, como bem-visto, comprovar que as fortes ondas de calor que assolaram o Espírito Santo tiveram influência direta na colheita do agravante demandariam dilação probatória mais elevada, o que seria incabível na via eleita para contestar a execução.

No que toca ao suposto descumprimento do contrato pela cláusula 7.7 e má-fé da agravada, entendo que esta deveria ter sido alegado pela via dos embargos à execução, não sendo possível decidir sobre a questão de má-fé neste momento e por esta via. Nesse sentido:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Digo isso, pois a ponderação acerca da má-fé quando da execução do título demandaria análise do caso em concreto, não sendo óbvio ou indubitável que a agravada agiu de forma a prejudicar a agravante. Isso posto, reitero que a ação utilizada não permite tal análise.

Por fim, entendo que a cláusula 5, que versa sob a renúncia de revisão ou questionamento do critério de cálculo, não carece de derruição para que seja atestada sua abusividade, de modo que cabível a análise em exceção de pré-executividade.

O direito de discutir a validade e a exigibilidade de um título é irrenunciável e essencial ao devido processo legal. Uma cláusula que veda o acesso do devedor ao Judiciário para postular a revisão de obrigações, por mais que tenha sido pactuada, é nula de pleno direito. O reconhecimento de uma nulidade absoluta pode e deve ser feito e
x officio
pelo juiz, independentemente da via processual, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 168 do Código Civil.

Portanto, a manifesta nulidade da cláusula 5 é cognoscível de plano na via da exceção de pré-executividade, não demandando dilação probatória, o que justifica a sua extirpação do título executivo. Tal reconhecimento não anula a execução, mas apenas retira a eficácia jurídica da cláusula em questão, que não poderá ser invocada pelo Agravado.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé, não vislumbro possibilidade de aplicação, visto que o agravante está diante de pleno direito de contestação da decisão judicial e não o fez de forma predatória ou abusiva.

Quanto a ausência de mandato de procuração, o agravado juntou procuração atualizada em contrarrazões e nenhum ato de relevância quanto ao mérito foi realizado na breve janela de tempo em que a defesa foi realizada com o instrumento vencido, de modo que a anulação dos atos realizados não traria nenhum bem ao processo, sendo apenas excesso de formalismo.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a abusividade da cláusula 5 que versa sobre a renúncia do direito de revisão contratual.

É como voto.

1
Art. 932. Incumbe ao relator
[...] III—não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)